Tribunal: TJPA
Processo: 0815852-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815852-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DORALICE CANTUARIA MOUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0815852-64.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TÁRCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS

E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. PRECEDENTES DO TJPA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA ENTRE AS UNIMEDS BELÉM E RIO.

AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JULGADOR PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PACIENTE RENAL. HEMODIÁLISE. RECUSA À ASSISTÊNCIA MÉDICA VITAL. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0815852-64.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TÁRCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 16438886, páginas 1-16), que conheceu e negou provimento ao Recurso para manter a Interlocutória guerreada inalterada.

Eis a Ementa:

“
EMENTA:PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. REGIME DE INTERCÂMBIO ENTRE AS UNIDADES SEJA DE ORDEM SINGULAR, FEDERADA OU CONFEDERADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL ENTRE AS OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM INTERCÂMBIO. OBSERVÂNCIA AO DIREITO REGULATÓRIO. PERICULUM IN MORA INVERSO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EDIFICADO POR UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO QUANDO INICOU O TRATAMENTO MÉDICO PARA DEPOIS SUSPENDÊ-LO POR FALTA DE REPASSE NA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DA UNIMED RIO. PERIGO DE DANO. PACIENTE RENAL CRÔNICA QUE PRECISA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLIDE PARA VIVER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(Pje ID 16438886, página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que:

”

IV. MÉRITO RECURSAL

1) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA PACTA DA SUNT SERVANDA.

Nesse sentido, a pessoalidade no pedido requerido é dissonante ao que dispõe a Lei e o contrato celebrado. O tratamento pretendido, bem como a especialidade médica apontada no laudo médico, não é exclusiva dos médicos e clinicas indicados, podendo por isso, ser aplicada por outros estabelecimentos de saúde e profissionais, não ficando ao alvedrio da parte contrária tal escolha e sim pela disponibilidade da Unimed Belém em suas contratações ou cooperados médicos, o que, por si só, demonstra a necessidade de revogação da tutela antecipada concedida, na medida em que existem outros médicos e estabelecimentos credenciados à UNIMED com essas especialidades.

Em primeira análise, importante mencionar que a saúde suplementar é regulamentada pela Lei nº 9.656/98, sendo submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Desse modo, importa mencionar que o instrumento da concessão da tutela de urgência está assentado no artigo 300, do CPC/15. Vejamos a redação do mencionado dispositivo legal:

(...)

Nesse sentido, se vê que os requisitos autorizadores da concessão da tutela são: a probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cumulativamente.

Com relação a probabilidade do direito, conforme os fundamentos elencados no recurso de Agravo de Instrumento, evidente que, tendo em vista que é beneficiária de plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, é submetida às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

No firmamento do contrato, restou acertado entre as partes que o contrato é regulamentado pela lei 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cabendo à respectiva Agência expedir as normas quanto à cobertura de medicamentos, procedimentos,

Com efeito, cabe a esta autarquia editar as normas referentes à garantia de atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, faz-se necessário ressaltar o Princípio Pacta Sunt Servanda, que fundamenta a obrigatoriedade de cumprimento do contrato segundo os termos estabelecidos pelas próprias partes, conferindo-lhe a segurança jurídica inerente à manifestação da vontade no momento da sua celebração.

O referido Princípio desempenha um papel essencial ao fortalecer a autonomia da vontade das partes, as quais, ao criar as suas próprias regras para firmar uma negociação específica, tornam-se vinculadas ao seu cumprimento integral. A observância desse Princípio constitui-se em uma salvaguarda jurídica fundamental, uma vez que, caso contrário, a instauração de uma generalizada insegurança jurídica se faria presente, ensejando situações em que as partes poderiam, pós contratação, modificar seu posicionamento, resultando em um cenário de potenciais conflitos contratuais.

Ademais, é imperioso enfatizar o disposto no art. 421 do Código Civil, o qual corrobora e assegura a liberdade contratual e a intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações contratuais. Ao salvaguardar a liberdade contratual, essa norma enaltece o princípio da autonomia da vontade, outorgando às partes a capacidade de ajustar as suas relações jurídicas em consonância com suas vontades e interesses, desde que não conflitem com a ordem pública, os bons costumes e as disposições legais imperativas. Vejamos:

(...)

Tal preceito normativo, ao limitar a intervenção judicial nas relações contratuais, realça a importância do respeito aos acordos voluntariamente firmados entre as partes, reforçando, assim, a certeza de que os contratos, enquanto expressão da autonomia privada, possuem força obrigatória e vinculativa, devendo ser preservados e efetivados com a máxima observância de seus conteúdos pactuados. Nesse contexto, a estabilidade e a previsibilidade das

relações jurídicas dependem, intrinsecamente, do respeito e da aplicação criteriosa do Princípio Pacta Sunt Servanda, aliado ao amparo oferecido pelo art. 421 do Código Civil, garantindo, dessa maneira, a devida segurança e confiança às partes que celebram contratos no seio da sociedade.

À luz de tais considerações, há a necessidade de que a construção do entendimento jurisprudencial leve em conta a importância dos princípios e normas aqui suscitados, de modo a proferir decisões que ratifiquem a segurança jurídica, reforçando a autoridade das manifestações de vontade consignadas nos contratos celebrados, com o propósito de coadunar a liberdade contratual com a intervenção estatal na medida estritamente necessária para resguardar os valores maiores da sociedade e do ordenamento jurídico vigente.

Desse modo, diante todos os fundamentos acima elencados, inegável que a probabilidade do direito milita em favor da agravante, devendo, portanto, ser devidamente acatada por este juízo.

2) DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO. NECESSIDADE DE SE ESTABELECER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA ENTRE AS UNIMEDS. De início, cumpre salientar que a saúde suplementar encontra sua regulamentação na Lei 9.656/1998. A despeito da aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada no art. 35-G, a especialidade da mencionada lei específica, por força do princípio da especialidade, prevalece, suprimindo a norma geral. A Lei 9.656/1998, ao contemplar princípios do CDC e pormenores da saúde suplementar, assume preponderância na análise desta demanda.

É inquestionável que o Estado detém o poder de regulamentar atividades privadas de interesse coletivo e econômico, conforme previsto no art. 174 da Constituição Federal de 1988. No entanto, a Lei 9.656/98 assume a responsabilidade singular de disciplinar o serviço privado de assistência à saúde, incorporando diversas modalidades de contratação. Tal característica universal e abrangente a torna aplicável a todos os planos de saúde, independentemente de distinções contratuais.

Desse modo, o Douto Magistrado entendeu que, conforme a teoria da aparência e considerando a rede corporativa da UNIMED como uma só, entendeu por condenar esta requerida, mesmo não sendo aquela que tem gerência sobre o contrato da parte agravada.

Isto posto, vale mencionar que a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, jamais causou dano algum à parte requerente, bem como não deveria figurar no polo passivo da presente ação, pois, APENAS A UNIMED RIO possuía gerencia sobre a situação do caso concreto, ou seja, a esta competia realizar todos os atos administrativos correspondentes.

A responsabilidade da UNIMED BELÉM, entretanto, só se refere ao custeio e aos atos operacionais, se valendo de todos subsídios necessários para tratar seus pacientes – decorrentes das obrigações legais e contratuais que as lhe competem.

Considerando que os contratos dos reclamantes foram estabelecidos com a UNIMED RIO, é necessário obter a autorização expressa desta para que a UNIMED BELÉM possa atender às solicitações de seus clientes por meio de intercâmbio, conforme estipulado no Manual Nacional do Sistema Unimed, juntamente com os repasses financeiros correspondentes. A falta de pagamento da contraprestação pecuniária, conforme estipulado no Capítulo 14, Subitem 14.1.2.1, do item 14.1 - Inadimplência, do Manual de Intercâmbio Nacional do Sistema UNIMED, resulta nas seguintes consequências:

(...)

Nesse sentido, considerando que o contrato da autora fora celebrado unicamente com UNIMED RIO, a UNIMED Belém só poderia realizar qualquer ato, com explícita autorização por parte da outra requerida - à luz do contrato realizado entre as partes – e da legislação pátria vigente, considerando, também, o intercâmbio entre as duas UNIMEDs.

Assim, ao seguir as diretrizes do respectivo Manual, é crucial salientar que a recusa da UNIMED BELÉM está diretamente relacionada à inadimplência da UNIMED RIO. A responsabilidade por esse cenário recai exclusivamente sobre a operadora mencionada, não envolvendo a UNIMED BELÉM.

É relevante destacar que, mesmo com a suspensão, os atendimentos de urgência/emergência e pacientes já internados são mantidos. Dessa forma, considerando que a UNIMED RIO não regularizou a pendência após notificação nos termos do Manual, a retomada dos atendimentos está condicionada à resolução da situação contratual pendente.

Não há conduta irregular por parte da UNIMED BELÉM, que segue estritamente o artigo 14.1 do Manual mencionado. Esse regulamento estabelece a responsabilidade exclusiva da operadora contratada pelos clientes, não cabendo à UNIMED BELÉM interferir nessa relação.

Portanto, o andamento do procedimento não deve ser dirigido à UNIMED BELÉM, mas sim à UNIMED RIO, responsável por realizar todos os atos administrativos necessários para a prestação do atendimento.

Com efeito, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que não figura no contrato e ilegítima para responder aos termos da demanda, bem como em ser compelida a arcar com as despesas médico-hospitalares de usuários de outra empresa, senão vejamos:

(..)

Nesse particular, há que se observar que a solidariedade não se presume, conforme o art. 265 do Código Civil. Assim, e imprescindível que a UNIMED BELÉM seja responsabilizada na medida de sua participação na questão sob exame. Isso porque, não fosse a circunstância objetiva de cada uma das partes haver praticado atos jurídicos, há ainda de se ressaltar que não há lei ou contrato aplicável ao caso concreto que estabeleça tal solidariedade.

Desse modo, em que pese haver uma aparência e solidariedade presumida no caso em questão, é fato que a UNIMED Belém não causou danos a outra parte e agiu em conformidade com toda a legislação vigente. Portanto, não há como se estabelecer uma responsabilidade solidária, no caso concreto, pois, assim, o juízo estaria impondo ônus desproporcional a requerida, que nada teve a ver com o objeto desta lide.

Ademais, é cediço que a obrigação solidária é verdadeira exceção do Código Civil, devendo prevalecer presunção contrária a solidariedade. Silvio de Salvo Venosa, afirma expressamente que "a solidariedade, portanto, não pode decorrer da sentença". E prosseguindo o raciocínio daquele civilista: “o juiz, na verdade, não faz senão por declarar o direito das partes e não pode condenar solidariamente os réus se a solidariedade já não preexiste num contrato ou na lei”.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

(..)
Dessa forma, devem ser analisados os fatos atribuíveis as partes, sendo imprescindível a individualização da obrigação de cada Operadora, sob pena de violação ao art. 265 do Código Civil.

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

Veja-se que todas as hipóteses de julgamento monocrático do recurso são permitidas em razão de precedentes obrigatórios. O legislador conferiu essa possibilidade ao relator apenas em hipóteses específicas, relacionadas ao art. 927 do CPC.

A razão é óbvia, mas importante de ser ressaltada. O sistema de precedentes obrigatórios, sem exceção, pressupõe um amplo debate acerca da questão de direito decidida. A obrigatoriedade do precedente se legitima justamente porque houve uma decisão passada pelo crivo de procedimentos permeados de dialeticidade. Todos – frise-se, todos – os precedentes que se denomina de obrigatórios, estão inseridos nessa lógica dialética

(...)

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
VI. CONCLUSÃO

Ante o exposto, requer:

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

2. Requer-se, doravante, que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de LUCCA DARWICH MENDES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 14.946.
“(Pje ID 16784111, páginas 1-25).

Contrarrazões apresentadas sustentando
DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO
que:

“
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I – PROBABILIDADE DO DIREITO PERSEGUIDO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

Como se sabe, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias (art. 1.015, inciso I, do CPC), dentre as quais existe a concessão de tutela de urgência, que está baseada na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça já definiu essa questão, ratificando o conteúdo na norma processual:

(...)

No caso dos autos, existe a probabilidade do direito perseguido na petição inicial e o perigo de dano irreparável em caso de demora da prestação jurisdicional, de sorte que, ao contrário do sustentado pela agravante, a insurgência recursal não tem como subsistir, justificando a manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

Ademais, com a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeira instância, é possível assegurar que não haverá o risco anunciado, pois será assegurada a realização do tratamento necessário e, consequentemente, se evitará os efeitos deletérios de eventual demora.

Verifica-se, por fim, que a pretensão de tutela de urgência antecipada manifestada neste caso não esbarra na vedação contida no art. 300, § 3º, do CPC, porquanto a decisão não estará sujeita ao risco da irreversibilidade quanto aos seus efeitos, principalmente porque, não sendo o caso de procedência dos pedidos em favor da agravada, esta poderá sofrer cobranças pela agravante no tocante a qualquer valor despendido com a utilização dos serviços oferecidos pelo plano de saúde.

II – RAZÕES RECURSAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Analisando os autos, depreende-se que o agravo interno interposto pela ora agravante deixou de impugnar de forma ampla e específica os fundamentos que foram lançados pela relatora em sua decisão monocrática.

Com efeito, pela leitura da petição de insurgência recursal, verifica-se que não houve o enfrentamento, de forma específica ou direcionada, do conteúdo da decisão monocrática vergastada; em verdade, o agravo interno se consubstancia em verdadeira réplica das razões do agravo de instrumento anteriormente manejado, vez que não houve nenhum elemento inovador na linha argumentativa da recorrente, tampouco indicação do desacerto visualizado naquele decisum.

Esse cenário, portanto, está em dissonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sempre afirma o seguinte:

(...)

No âmbito estadual, esse Tribunal de Justiça tem seguido o mesmo entendimento, conforme se observa do seguinte acórdão:

(...)

Assim, não havendo qualquer dúvida de que o agravo interno manejado não trouxe elementos aptos a superar a decisão monocrática hostilizada, deixando de observar o ônus da impugnação específica (art. 932, inciso III, do CPC) e ao princípio da dialeticidade, a conclusão dessa Turma não deve ser outra senão o seu não conhecimento.

II – CONTRATO CELEBRADO COM UNIMED DE OUTRO LOCAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTA O SERVIÇO.

A controvérsia está relacionada ao dever de prestação de serviços (plano de saúde) pela agravante, a despeito do contrato da firmado pela agravada ter sido celebrado com uma cooperativa da UNIMED de outro Estado da Federação, por se tratar de plano de saúde nacional.

Na espécie, é notório que, ao firmar o contrato de prestação de serviços com seus consumidores, as cooperativas da UNIMED passam a imagem de que os planos nacionais terão cobertura por toda e qualquer cooperativa de trabalho médico da UNIMED, independentemente de não se tratar exatamente da mesma pessoa jurídica, já que fazem parte da mesma rede de intercâmbio.

Desse modo, há evidente responsabilidade solidária, por força da teoria da aparência, de sorte que o consumidor tem o poder de exigir de quaisquer das cooperativas, de forma conjunta ou isolada, a prestação de serviço.

Nesse sentido:

(...)

Na situação descrita na espécie, é possível que a agravante promova a solução de todos os empecilhos que estão diferindo o tratamento imprescindível à saúde da agravada.”

E, ao final, requer:

“ DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) por parte do órgão relator, a manutenção da decisão monocrática proferida, ao exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art. 290, caput, do RI/TJPA;

b) a submissão do feito ao órgão colegiado competente, para fins de julgamento na forma do art. 1.021, § 2º, última parte, do CPC;

c) o não conhecimento do agravo interno e, se conhecido, seja totalmente desprovido, de forma que haja a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos; e

d) a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou improvimento por votação unânime.

Desde já, deixa-se prequestionada toda a matéria invocada nestas contrarrazões recursais, para fins de eventual manejo de recurso às instâncias superiores.” ( Pje ID 17235979, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0815852-64.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TÁRCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta dessa forma seus argumentos: (i) ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, (ii) responsabilidade

solidária entre Unimed Belém e

Unimed Rio , (ii)

periculum in mora
inverso e (iii) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir

precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra contra
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0466671-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023. Destacado )

E,

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA
. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826329-29.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023.Negritado )

Realce à autorização legislativa interna que possibilita o julgamento monocrático a não comportar maiores delongas no tema ante meu posicionamento acima expressado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

Responsabilidade Subsidiária entre as Unimeds Rio e Belém.
Destaco trecho do

Agravo Interno que resume o argumento presente,
in verbis:

“ Nesse sentido, considerando que o contrato da autora fora celebrado unicamente com UNIMED RIO, a UNIMED Belém só poderia realizar qualquer ato, com explícita autorização por parte da outra requerida - à luz do contrato realizado entre as partes – e da legislação pátria vigente, considerando, também, o intercâmbio entre as duas UNIMEDs.

Assim, ao seguir as diretrizes do respectivo Manual, é crucial salientar que a recusa da UNIMED BELÉM está diretamente relacionada à inadimplência da UNIMED RIO. A responsabilidade por esse cenário recai exclusivamente sobre a operadora mencionada, não envolvendo a UNIMED BELÉM.” ( Pje ID 16784111, página 13).

O raciocínio não está errado. Todavia,

a devida análise está condicionada à decisão no juízo
a quo
ante o respeito ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Entretanto, verificando os atos executados nos autos do processo nº 0879575-27.2023.814.0301, vejo que a demanda, nesta data de 16/02/2024, ainda se encontra na fase postulatória. Significa dizer que o julgador de planície não decidiu a intervenção de terceiros onde
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
requer a inclusão de
UNIMED RIO
à discussão do grau de responsabilidade.

À vista disso, a premissa não pode ser analisada por força de supressão de instância ante a violação do princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Premissa não conhecida.

Requisitos da Tutela de Urgência.

Estão presentes, adianto.

Inicio pelo quadro fático extraído da antipatizada,
in verbis:

“
DA TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMEDRIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, sendo a autora beneficiária do plano de saúde mantido pela última, para autorização de realização de hemodiálise e fornecimento de medicações que forem prescritas pelo médico assistente, para tratamento da doença renal crônica que acomete a autora.

Aduz a requerente ser beneficiária do Plano de Saúde oferecido pela UNIMED RIO sob o nº 0 037 407007548500 7, sempre realizando o pagamento da mensalidade em dia e, apesar de possuir plano ofertado pela UNIMED RIO, reside em Belém e realiza todos os atendimentos com a UNIMED BELÉM, pelo sistema de intercâmbio de serviços do Sistema Nacional da Unimed (Complexo Unimed).

Alega que que conforme laudo médico atual, a requerente é portadora de doença renal crônica , tendo sido solicitada a realização de hemodiálise periodicamente.

Contudo, a Ré UNIMED BELÉM tem negado reiteradamente a liberação do referido procedimento médico sob a justificativa “Suspensão de atendimento para Unimed do beneficiário” . Assim, diante da negativa de cobertura da Ré, vem a requerente perante este juízo requerer que seja ordenado à operadora de plano de saúde em questão que autorize a realização do tratamento requerido pelo médico que lhe assiste.

Assim, requer, em sede de antecipação de tutela, que seja determinado o restabelecimento imediato da prestação dos serviços contratados, com a consequente autorização/Fornecimento imediato da hemodiálise bem como liberação de medicação prescrita, conforme pedido medico, bem como demais procedimentos médicos e medicamentos que vierem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento do quadro de saúde da autora, independentemente da exigência de quaisquer garantias, sob pena de pagamento de multa diária (astreinte) no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que julgar adequadas.”

Probabilidade do Direito
. A probabilidade do direito é presente dada a negativa

de assistência especializada pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
via sistema de intercâmbio

de serviços do Sistema Nacional da Unimed, que justifica a recusa pela ausência de repasse de valores pela
UNIMED RIO.

A relação jurídica divergente

entre as Unimeds não deveria atingir o tratamento médico de
DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO,
surgindo a partir da

recusa, indevida e errada, o requisito ensejador da tutela de urgência.

Perigo de dano ou risco útil do processo.

Destaco trecho da antipatizada que expõe a satisfação do requisito sob enfoque:

“ DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO “ é portadora de doença renal crônica , tendo sido solicitada a realização de hemodiálise periodicamente” ( Pje ID 100413858, página 2) . Logo, a suspensão de atendimento médico, sem sombra de pálida dúvida, leva a uma assinatura contribuitiva ao agravamento da enfermidade que, se acaso mantida, pode evoluir a óbito.”( Pje ID 16438886, página 1).

Paciente com insuficiência renal que detém risco de morte caso não realize hemodiálise. Logo, a recusa do atendimento médico atentou contra a vida de
DORALICE CANTUÁRIA MOUTINHO,
firmando a tutela de urgência sem maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/03/2024